Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao seu agravo de instrumento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões pertinentes, não havendo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração.
4. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o seu mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração.
5. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082, STJ. Acórdão 2006732 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 2007846 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.